Tribunal: TJMT
Processo: 1036084-71.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036084-71.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (EMBARGADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), RONILCE ESTACIO DA CRUZ - CPF: 846.238.021-91 (EMBARGANTE), RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES - CPF: 016.883.811-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo e afastou a prescrição da cobrança de tarifas de água e esgoto, aplicando o prazo decenal previsto no Código Civil.

2.

O embargante alega obscuridade e contradição no acórdão e sustenta que a existência de um Termo de Confissão de Dívida atrairia o prazo prescricional quinquenal.

II.

Questão em discussão:

3.

A controvérsia reside na correta interpretação do prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto, a considerar a existência de um Termo de Confissão de Dívida.

III.

Razões de decidir:

4.

O Tribunal, ao analisar a questão, entendeu que o prazo prescricional decenal do Código Civil é aplicável, mesmo com a existência do Termo de Confissão de Dívida, uma vez que este não altera a natureza civil da dívida originária.

5.

O Tribunal destacou que o Termo de Confissão de Dívida não constitui um novo título executivo, mas apenas reconhece uma dívida preexistente. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para cobrança de tarifas de água e esgoto é de dez anos.

IV.

Dispositivo e tese:
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“A existência de um Termo de Confissão de Dívida não altera o prazo prescricional decenal aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto, sendo irrelevante para a análise da prescrição.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
RONILCE ESTACIO DA CRUZ
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao apelo, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação em ação de cobrança de tarifas de água e esgoto, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão.

II. Questão em discussão
:

2. A controvérsia reside no prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto, tendo em vista a natureza jurídica do crédito.

III. Razões de decidir:

3. O tribunal entendeu que o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no Código Civil, e que, portanto, a pretensão não está prescrita.

IV. Dispositivo e tese:
Apelação provida.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a cobrança de tarifas de água e esgoto é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. A natureza civil da dívida afasta a aplicação de prazos prescricionais especiais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada:

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024,

STJ - AgInt no REsp: 1958598 SP 2021/0284450-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021
.
"

A embargante alega que o acórdão é
obscuro e contraditório
, argumenta que a natureza jurídica do crédito em questão, derivado de um Termo de Confissão de Dívida, seria incompatível com a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O embargante aponta como obscuridade o fato de o acórdão embargado ter aplicado o prazo prescricional de dez anos, sob a fundamentação de que a dívida não possui natureza tributária, mas sim civil, sem considerar que o crédito decorre de um Termo de Confissão de Dívida.

Sustenta, ainda, a existência de contradição na aplicação do prazo decenal, sob o argumento de que o Termo de Confissão de Dívida configura novo título executivo, distinto das tarifas de água e esgoto, atraindo, portanto, o prazo quinquenal do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Pois bem. No caso, tais alegações não procedem. Isso porque, o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que o Termo de Confissão de Dívida não altera a natureza do crédito original, que se refere a tarifas de água e esgoto. Além disso, o Termo de Confissão de Dívida não é um título autônomo, mas um reconhecimento da obrigação preexistente, reafirmando a exigibilidade do crédito.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id.

253228159):

“No caso em análise, a dívida objeto do termo de confissão, datado de 24 de setembro de 2013, não possui natureza tributária. Portanto, aplica-se o prazo geral de prescrição estabelecido no artigo 205 do Código Civil, que estabelece o decênio como prazo máximo para o credor exercer sua pretensão. Veja-se:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Desse modo, considerando a natureza civil da dívida relacionada às tarifas de água e esgoto, conclui-se que a pretensão de cobrança não se encontra prescrita, uma vez que não transcorreram mais de 10 anos desde a data em que o débito se tornou exigíveis.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO RECURSO REPETITIVO N. 1.117.903. DEVEDOR. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932. NATUREZA JURÍDICA DO DEVEDOR.

1. No julgamento do REsp n. 1.117.903/RS, submetido ao regime dos recursos representativos da controvérsia,
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o prazo prescricional para a cobrança de tarifa de água e esgoto é regido pelo art. 205 do Código Civil.
No entanto, essa orientação não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto n. 20.910/1932.

2. Com efeito, no julgamento do mencionado precedente representativo de controvérsia, esta Corte Superior não enfrentou a questão jurídica sob a ótica da natureza jurídica do devedor, a qual deve prevalecer no presente caso, tendo em vista a ressalva expressamente contida no art. 205 do Código Civil.

3.
Conforme se depreende de orientação firmada em recurso repetitivo, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo Código Civil, e não pelo CTN, em função de sua natureza não tributária.
Entretanto, essa regra do regime geral não é aplicável para as dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto n. 20.910/1932 ( REsp n. 1.117.903/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1º/2/2010).

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1958598 SP 2021/0284450-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) (Negritei)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE TARIFA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida, conforme o artigo 205 do Código Civil.
(N.U 1043926-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024)
."

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração, porquanto não se verifica omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024